Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740450-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: MARILENE TRENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N.o 11.101/2005. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. FALÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. JULGAMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIDA A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA APLICADA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Corrigido erro material de ofício para julgar a impugnação ao crédito por decisão interlocutória, na forma do art. 15, II, da Lei 11.101/2005. 2. Descabida a alteração do índice aplicável aos juros moratórios fixados expressamente em sentença transitada em julgado, pois, ainda que observada a alegação de matéria de ordem pública, tal discussão está acobertada pela coisa julgada material. Precedentes. 3. A análise da incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, decorrente da inércia da parte executada em realizar o pagamento do débito no prazo legal, ocorreu na fase de cumprimento de sentença, e, portanto, encontra-se alcançada pela preclusão. 4. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de classificação na habilitação em falência, na forma prevista no art. 83, I, na Lei n. 11.101/2005. 5. Cabimento do desmembramento do crédito decorrente de honorários de sucumbência do crédito quirografário em contexto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 128, 460, e 492, todos do Código de Processo Civil, porquanto emitiu pronunciamento sobre matéria diversa da que foi devolvida pela recorrente, qual seja, crédito devido a título de honorários de sucumbência, bem como consente com a condenação da recorrente em objeto diverso do que foi demandado; b) artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil, sob o argumento de que seria possível modificar os parâmetros de correção monetária para a taxa Selic, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada, já que é matéria de ordem pública; c) artigo 523, §1o, do CPC, sustentando que se o devedor não paga o débito porque, na ocasião, passava por momentos financeiros tão complicados que ensejaram a decretação da sua falência, não há sentido algum na incidência de uma medida coercitiva ao devedor que efetivamente não possuía condições de providenciar o pagamento do débito; d) artigo 83, inciso VIII, da Lei 11.101/2005, ao manter a multa como mero acessório da condenação, uma vez que existe uma categoria específica para as multas e penalidades em pecúnia. Requer, assim, a reclassificação da multa fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 128, 460, e 492, todos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).Tese: porque a tese ..... não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de21/10/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024. Do mesmo modo não reúne condições de prosseguir o apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 523, §1o, do CPC , uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ressalta-se a preclusão de tal discursão, tendo em vista a determinação proferida no ID 33622985 do Cumprimento de Sentença da ação de rescisão contratual e indenização” (ID 61507533). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de7/3/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo nesse aspecto, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 494, inciso I, do CPC , 406 do Código Civil e 83, inciso VIII, da Lei 11.101/2005, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.478.947/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO DL 7.661/45. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 1. A interpretação da regra do art. 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n. 7.661/45, era feita restritivamente, excluindo-se do seu alcance as multas contratuais. 2. A multa contratual é crédito apto a concorrer na falência, não se confundindo ontologicamente com as multas administrativas ou por infrações penais. 3. "Somente não integrará o valor do crédito habilitado em falência quando se refira a obrigação cujo vencimento tenha ocorrido por força da decretação da falência, ou quando, vinculada sua cobrança à necessidade de ingresso em juízo, este não se tenha verificado ate o momento de tal decretação." (REsp 64.290/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 01/07/1996). 4. Controvérsia superada com a edição da Lei n. 11.101/05, que passou a reconhecer a possibilidade de habilitação das multas, seja contratuais, seja por infrações penais ou administrativas (art. 83, inciso VII). 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.331.391/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/11/2014, DJe de 4/12/2014). No mesmo sentido a decisão proferida no Resp 2156885, relator Ministro Moura Ribero, DJe 22/08/2024. Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023